Tribunal: TJSP
Processo: 1505742-60.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Prova do crime antecedente. Versão não convincente apresentada pelo acusado, detido na posse da res. Denunciado que negou ter ciência da origem ilícita da motocicleta, mas a adquiriu de pessoa que não soube identificar, sem lacre

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Prova do crime antecedente. Versão não convincente apresentada pelo acusado, detido na posse da res. Denunciado que negou ter ciência da origem ilícita da motocicleta, mas a adquiriu de pessoa que não soube identificar, sem lacre e etiqueta de identificação, bem como com os sinais de identificação (chassi e motor) suprimidos Circunstâncias que demonstram que a conduta não foi pautada na boa-fé. Dolo bem evidenciado. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Base mantida no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida, de ofício, a atenuante etária, que não tem o condão de reduzir a base aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Ausentes causas de aumento e de diminuição. 2. Regime inicial de cumprimento de pena (aberto) bem aplicado. 3. Preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44), afigurou-se acertada a aplicação de pena alternativa.
Recurso defensivo desprovido e, de ofício, reconhecida a atenuante etária, sem repercussão na pena final imposta, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.